Tribunal: TJES
Processo: 0021480-65.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021480-65.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: BRUNO AMBROZINI DO NASCIMENTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL –

RECONHECIMENTO DO PEDIDO –
CDA QUE INCLUIU O
SÓCIO
COMO RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

Caso concreto em que o nome do apelante figurou na Certidão de Dívida Ativa como responsável pelo pagamento da dívida, tendo o ente público requerido, inclusive, reconhecido o pedido com relação a este ponto.

2.
Ainda que não houvesse o reconhecimento do pedido, o

Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN.

3
.
Entretanto, para que sejam demonstradas as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial ao sócio, descritas no art. 135 do CTN, é necessário que este participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, no qual deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses.

4
.
Inexistindo participação do sócio da pessoa jurídica no processo administrativo fiscal que imputou-lhe a responsabilidade tributária, deve ser considerada nula a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa.

5
.
Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, bem como para julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
0021480-65.2020.8.08.0024

APELANTE: BRUNO AMBROZINI DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇ
ÃO
C
Í
VE
L

interposto por
BRUNO AMBROZINI DO NASCIMENTO

em face da sentença de fls. 1.043/1.046, integrada às 1.071/1.071-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
ação
anulatória de débito fiscal
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

homologou
o reconhecimento da procedência parcial do pedido, relativamente a expedição de certidão positiva com efeito negativo favor em favor da pessoa física do autor e
julgou improcedentes
os pedidos de suspensão e declaração de nulidade/exigibilidade das dívidas referentes aos créditos tributários constituídos através dos processos administrativos nºs 71980610 (CDA nº 07133/2015); 66338905 (CDA nº 04186/2016); 67021905 (CDA nº 04846/2016); 67746039 (CDA nº 04400/2016); 72547685 (CDA n01699/2016; 66322030 (CDA nº 04764/2016); 72861746 (CDA nº 02427/2016); 63342960 (CDA nº04789/2016); 73222143 (CDA nº 02484/2016); 73501913 (CDA nº 05068/2016); 52534073 (CDA nº 04431/2016); 66661484 (CDA nº 04189/2016); 73503894 (CDA nº 05036/2016); 73486620 (CDA nº 10793/2019); 73418854 (CDA nº 03227/2016); 73511145 (CDA nº 03862/2016) e 72554487 (CDA nº 01558/2016, pois não comprovados em nome da pessoa física do autor.

Via de consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais remanescentes, suspendendo a exigibilidade ante a isenção que goza a Fazenda Pública, e ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em razões recursais acostadas de fls. 1.075/1.094, o recorrente alega, em síntese, que
(i)
não procede a fundamentação adotada na sentença de que não há comprovação de que o nome do apelante fora inscrito em dívida ativa pelo apelado, pois os processos administrativos que deram origem as respectivas CDAs demonstram que o nome do apelante como responsável pelos débitos;
(i
i
)
constando o nome dos sócios na Certidão de Divida Ativa, diante da presunção de legitimidade e veracidade de que goza o título extrajudicial, incumbe a este comparecer em juízo para discutir e comprovar a não aplicação dos arts. 134 e 135 do CTN, em decorrência da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa, por força de lei (art. 204 do CTN e art. 3° da Lei n.° 6.830/80); e
(iii)
a pessoa física não foi chamada a participar de nenhum dos processos administrativos tributários que deram azo às CDAs.

Contrarrazões apresentadas às fls. 1.097/1.110.

Em suma,
BRUNO AMBROZINI DO NASCIMENTO
ajuizou a presente
ação
anulatória de débito fiscal
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sob o fundamento, em suma, de que o requerido promoveu autuações/notificações fiscais e inscrição em dívida ativa da empresa GOLD TRANSPORTE DE CARGA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.815.071/0001-05, a qual o requerente faz parte dos quadros societários.

Nesse passo, afirma que, apesar de o requerido ter inscrito em dívida ativa tanto a pessoa jurídica, como o sócio (ora requerente), os processos administrativos foram instaurados tão somente contra a empresa GOLD TRANSPORTE DE CARGA LTDA., não figurando qualquer sócio no polo passivo, de modo que não foi intimado, na qualidade de pessoa física/sócio, dos processos administrativos tributários para se defender, tendo a inscrição sido efetuada de forma automática; e, por tal razão, está impedido de obter certidão positiva com efeito negativo.

Diante basicamente de tais fatos, requer ordem judicial para determinar a suspensão da exigibilidade das dívidas referentes aos créditos tributários constituídos através dos processos administrativos nºs 71980610 (CDA nº 07133/2015); 66338905 (CDA nº 04186/2016); 67021905 (CDA nº 04846/2016); 67746039 (CDA nº 04400/2016); 72547685 (CDA n01699/2016; 66322030 (CDA nº 04764/2016); 72861746 (CDA nº 02427/2016); 63342960 (CDA nº04789/2016); 73222143 (CDA nº 02484/2016); 73501913 (CDA nº 05068/2016); 52534073 (CDA nº 04431/2016); 66661484 (CDA nº 04189/2016); 73503894 (CDA nº 05036/2016); 73486620 (CDA nº 10793/2019); 73418854 (CDA nº 03227/2016); 73511145 (CDA nº 03862/2016) e 72554487 (CDA nº 01558/2016), referente a pessoa física, permitindo a expedição de certidão positiva com efeito negativo em seu favor, e no mérito que seja declarada a nulidade das inscrições em dívidas ativas do requerente, excluindo-o dos respectivos títulos executivos extrajudiciais.

Ao receber a inicial, a magistrada singular deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade das dívidas referentes aos créditos tributários constituídos através dos processos administrativos descritos na exordial, referente a pessoa física, permitindo a expedição de certidão positiva com efeito negativo em seu favor.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, impugnando o valor da causa, afirmando que o autor não foi negativado pelo réu, não tendo o Estado tomado nenhuma ação judicial ou extrajudicial em face do autor, devendo o valor da causa limitar-se em R$ 1.000,00 (um mil reais). Outrossim, reconheceu o pedido formulado, não o fazendo apenas em relação ao pedido de honorários sucumbenciais.

Após a apresentação de réplica, as partes informaram não terem outras provas a produzir. Logo após, sobreveio a sentença, nos moldes outrora delineados.

Para tanto, foi adotada a fundamentação de que “
o
s documentos atrelados à inicial, demonstraram que nos processos administrativos instaurados, consta como contribuinte infrator/inadimplente, tão somente a pessoa jurídica GOLD TRANSPORTE DE CARGA LTDA., não figurando o autor e qualquer outro sócio, como corresponsáveis solidariamente
” e que “
não há comprovação de que o nome do autor fora inscrito em dívida ativa pelo Estado-réu”
pois
“apenas é apontado como responsável pela empresa Gold Comércio e Transportes, não havendo, repito, nenhuma certidão de dívida ativa em nome do autor
”.

Além disso, ao final adequou o valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

No que concerne ao primeiro ponto da irresignação do agravante, verifico que não há dúvida que o nome do apelante figurou na Certidão de Dívida Ativa como responsável pelo pagamento da dívida, tendo o ente público requerido, inclusive, reconhecido o pedido com relação a este ponto.

Sobre esse enfoque, calha acentuar que o apelado afirmou em contestação não está adotando nenhuma conduta para a cobrança dos valores em desfavor do requerente, o que não se confunde com a ausência de inscrição dele em dívida ativa.

Ainda que não houvesse o reconhecimento do pedido, no que concerne à extensão da responsabilidade pelo inadimplemento de dívida tributária aos sócios da pessoa jurídica, revela-se necessária a comprovação de alguma das hipóteses constantes no art. 135, do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I – as pessoas referidas no artigo anterior;

II – os mandatários, prepostos e empregados;

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN. Vale dizer, ainda, que referido posicionamento vem sendo reiteradamente aplicado naquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REGULARIDADE DA CDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM A CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]

3
. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, de que não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
. A propósito, tal entendimento ficou consolidado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.104.900/ES sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Verifica-se que a análise da controvérsia demanda o necessário reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 960.550/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

Tal entendimento se pauta no fato de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza; presunção essa que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.

Entretanto,
para que sejam demonstradas
as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial ao sócio, descritas no art. 135 do CTN,
é necessário que
este
participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal
, no qual deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses.

Afinal, o contraditório e a ampla defesa constituem direito fundamental previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º da Carta Magna segundo o qual
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Inexistindo participação do sócio da pessoa jurídica no processo administrativo fiscal que imputou-lhe a responsabilidade tributária, deve ser considerada nula a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa, devendo, portanto, ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

A propósito, é assente o entendimento deste Sodalício nesse sentido:

(...) 2. – Em relação à responsabilidade tributária imputada ao impetrante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
é descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação direta das garantias constitucionais

(Apelação n. 0010903-83.2005.8.08.0014, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-02-2016, data da publicação no Diário: 09-03-2016). Assim, certo é que o agravado conseguiu demonstrar os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada no mandado de segurança. 3. - A alegação de que houve encerramento irregular das atividades da empresa devedora não está suficientemente provada no recurso. 4. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES; AI 0025854-61.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJES 17/09/2021)

____________________

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO APURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135, CTN. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Nos termos da Súmula nº 430, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, sendo de notar que
para que a responsabilidade pelo inadimplemento de dívidas tributárias da pessoa jurídica seja estendida aos sócios, faz-se necessário que reste comprovada alguma da
s
hipóteses descritas no
caput
, do artigo 135, do Código Tributário Nacional.
II.
In casu
, nota-se que
ao longo de todo o procedimento administrativo nº 51579596 (fls. 333/354) houve apenas a participação da pessoa jurídica INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO Ltda, não tendo sido oportunizado ao Sócio João GILBERTI SARTÓRIO o exercício do contraditório e ampla defesa
. III. Na hipótese,
o lançamento do nome do sobredito Sócio restou realizado sem qualquer comprovação de seu enquadramento nas hipóteses previstas no
caput
, do artigo 135, do Código Tributário Nacional, demonstrando, assim, que a responsabilidade patrimonial recaiu sobre ele somente por figurar no quadro societário
. (...) VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; APL-RN 0025028-79.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/10/2021; DJES 21/10/2021)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INSERÇÃO AUTOMÁTICA NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE VIABILIZA O CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2)
Quanto a alegada ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da execução fiscal, é certo que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do CTN
. 3)
A inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário
. 4) Acaso a Administração, no bojo do processo administrativo fiscal, conclua pela responsabilidade do sócio, para incluí-lo no título extraído ao final, a exceção de pré-executividade tornar-se-ia instrumento processual inadequado para contestação dessa legitimidade, pois somente com amparo em dilação probatória o executado poderia derruir a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos. 5) Todavia, nas hipóteses em que o ente federado prescinde de instaurar regular procedimento administrativo para responsabilizar pessoalmente os sócios, como no caso em apreço, esta c. Câmara Cível entende que, muito embora subsista em nosso ordenamento jurídico a presunção de legitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal em desfavor do sócio inserido na certidão de dívida ativa, a cópia integral do processo administrativo que deu origem a tal título é prova pré-constituída da existência, ou não, do procedimento vocacionado a apurar a responsabilidade deste, de tal sorte que se faz possível a apreciação de exceção de pré-executividade, diante da desnecessidade de dilação probatória. 6)
No caso entelado neste recurso, não há como deixar de reconhecer que o processo administrativo fiscal de formação do título, não contou com nenhuma fase voltada a apurar a responsabilidade dos recorrentes, evidenciando sua inserção automática na certidão de dívida ativa, em descompasso com os preceitos retores da matéria, sobretudo com as disposições do supracitado art. 135 do Código Tributário Nacional
.
7) O ônus do sócio de comprovar, quando indicado o seu nome na CDA, sua irresponsabilidade tributária, somente incide em caso de regular processo administrativo que antecede a formação da certidão. (...)
(TJES; AI 0033923-82.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 15/03/2021; DJES 14/05/2021)

Analisando a cópia dos procedimentos que culminaram na emissão das CDA’s em exame, não resta nenhuma dúvida de que o apelante não foi notificado para responder ao processo administrativo, tendo havido, tão somente, a participação da pessoa jurídica. Tal fato, aliás, não foi negado em momento algum pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Deste modo, o contraditório então estabelecido entre as partes, na esfera administrativa, limitou-se a discutir o inadimplemento do crédito tributário pela empresa devedora, não aferindo quaisquer circunstâncias relativas à atuação do apelante.

Por tais motivos, entendo que, realmente, a Certidão de Dívida Ativa padece de nulidade em relação à inclusão do apelante enquanto responsável tributário.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇ
O
do
RECURSO
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PROVIMENTO
reformando em parte a r. sentença vergastada, para reconhecer a nulidade da inclusão do nome do apelante referente aos créditos tributários constituídos através dos processos administrativos nºs 71980610 (CDA nº 07133/2015); 66338905 (CDA nº 04186/2016); 67021905 (CDA nº 04846/2016); 67746039 (CDA nº 04400/2016); 72547685 (CDA n01699/2016; 66322030 (CDA nº 04764/2016); 72861746 (CDA nº 02427/2016); 63342960 (CDA nº04789/2016); 73222143 (CDA nº 02484/2016); 73501913 (CDA nº 05068/2016); 52534073 (CDA nº 04431/2016); 66661484 (CDA nº 04189/2016); 73503894 (CDA nº 05036/2016); 73486620 (CDA nº 10793/2019); 73418854 (CDA nº 03227/2016); 73511145 (CDA nº 03862/2016) e 72554487 (CDA nº 01558/2016).

Julgo
PREJUDICADA
a remessa necessária.

Via de consequência, modifico os ônus sucumbenciais, para condenar exclusivamente o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, tendo em vista que o valor da causa ser muito baixo – R$ 1.000,00 (mil reais) – conforme estabelecido na sentença e sem irresignação das partes.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)